Tribunal: TJMT
Processo: 120100350048
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 02/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
28/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
28/02/2020 - 18:45:50
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Nro do
00551763220108110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 00551763220108110001 Órgão Judiciário : CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
LUIZ
PEUGEOT/206 FERNANDO
KAA0752 MT TRANSFERENCIA 31/10/2019
14 PRESENC DA SILVA
TEIXEIRA
LUIZ
PEUGEOT/206 FERNANDO
KAA0752 MT PENHORA 31/10/2019
14 PRESENC DA SILVA
TEIXEIRA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/228/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2